Tribunal: STF
Processo: ARE 1355534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Corrupção passiva – CP, art. 317, caput.



    1. Nulidade processual diante da inobservância do procedimento especial previsto nos artigos 513 a 518 do Código de Processo Penal – Não configuração – Ausência de notificação do acusado para a apresentação de defesa preliminar a que alude o artigo 514 do Código de Processo Penal que não possui o condão de macular o processo – Denúncia que foi instruída com as peças de inquérito policial, na linha que estatui a súmula 330 do Superior Tribunal de Justiça – Insurgência, ademais, aventada após a prolação de sentença condenatória – Preclusão evidenciada – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente do apontado erro –– Vício inexistente.



    2. Delito de corrupção passiva (CP, art. 317, caput) – Autoria e materialidade evidenciadas – Elementos probatórios colacionados aos autos que demonstram que o réu, após ter sido nomeado defensor dativo em ação penal, solicitou e recebeu vantagem indevida (i.e., honorários advocatícios) do representado, omitindo a informação de que a defesa técnica seria custeada pelo Estado –Alegação de atipicidade da conduta, sob o fundamento de que advogado dativo não pode ser considerado funcionário público para fins penais, ademais, que não se sustenta – Artigo 327, caput, do Código Penal que define como funcionário público o agente que exerce atividade caracterizada como função pública, sendo despiciendo que ocupe efetivamente cargo público – Acesso gratuito à justiça que se caracteriza como atividade típica da Administração Pública – CF, art. 5.º, inc. LXXIV – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Perfeita subsunção dos fatos à norma penal – Sentença condenatória mantida.



    2.1. A prova oral produzida em Juízo, aliada àquelas atinentes à fase inquisitorial, demonstra que estão presentes todas as elementares do delito em análise, à medida que a solicitação de vantagem indevida pelo réu, em razão da função pública por ele exercida, é suficiente para a perfeita subsunção do fato à norma penal incriminadora primária.



    2.2. Extrai-se dos autos a existência de provas suficientes, e não somente indiciárias, para respaldar a sentença, existindo coerência racional entre todos os pontos coordenativos, ao passo que a tese defensiva, de negativa da autoria delitiva, não ultrapassa o limite de mera concatenação filosófica.



    3. Dosimetria da pena – Pretensão do réu-apelante de fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal – Impossibilidade – Valoração negativa, na primeira fase, das circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes e à culpabilidade – Desvalor adequado – Circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras, ademais, que têm o condão de manter a pena-base sem alterações, próxima ao mínimo legal, não ensejando qualquer diminuição da pena-base – Circunstâncias judiciais valoradas negativamente, por sua vez, que modificam a pena-base, exasperando-a – Dosimetria adequada.



    4. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente